Tribunal: TJBA
Processo: 8006872-85.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006872-85.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: RENATA MADEIRO MAGALHAES

Advogado(s)
:
ROSANGELA MORAES FREITAS SANTOS, IZIS DE FARIAS GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA E MAMOPLASTIA. NEGATIVA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DO CDC. TEMA REPETITIVO 1069 DO STJ. CARÁTER REPARADOR COMPROVADO. SEQUELAS DE GRANDE PERDA PONDERAL. ROL DA ANS DE CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEVE SER RESPEITADA. NEGATIVA ABUSIVA CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I - É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida (Tema Repetitivo 1069 do STJ).

II - O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, constituindo piso mínimo de cobertura obrigatória, sendo devida a cobertura de procedimentos relacionados ao tratamento de patologia coberta pelo contrato.

III - A prescrição médica constitui ato médico privativo, não podendo a operadora interferir na indicação terapêutica quando tecnicamente fundamentada para tratamento de sequelas pós-bariátricas.

IV - A recusa injustificada de cobertura médica para procedimentos reparadores necessários à saúde configura dano moral indenizável, superando o mero inadimplemento contratual.

V - O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e evitando tanto a banalização quanto o enriquecimento sem causa.

VI - Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o
quantum indenizatório
da indenização por danos extrapatrimoniais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8006872-85.2025.8.05.0103
, em que são partes, como Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e, como Apelada,
RENATA MADEIRO MAGALHAES
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora